Tribunal: TJDFT
Processo: 0709002-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709002-24.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL APELADO: MATEUS BARRETO CORREIA DESPACHO Intime-se o autor/apelado para apresentar contrarrazões ao recurso interposto pelo Distrito Federal (ID 76440046). Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora